Tribunal: STF
Processo: ARE 1250022
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    RECURSO INOMINADO. ESTADO DE SERGIPE. AÇÃO DE COBRANÇA. AGENTE DE POLÍCIA JUDICIÁRIA. HORAS EXTRAS. 8 HORAS DIÁRIAS E 40 HORAS SEMANAIS. DIVISOR: 200 HORAS MENSAIS. LEI 6.429/2008. HORA EXTRA NOTURNA. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 193, § 1º da LEI Nº 2.148/77 CONFORME JURISPRUDÊNCIA DESTA TURMA RECURSAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA À SÚMULA VINCULANTE Nº 37. INEXISTÊNCIA. CORRETA APLICAÇÃO DA LEI p. 11 SEM AUMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR PELO PODER JUDICIÁRIO. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 
    1. Após o advento da Lei 6.429/2008, aplicável aos Agentes de Polícia Judiciária, adota-se a jornada de 8 horas diárias e 40 semanais.
    2. O divisor utilizado para o cálculo de horas extraordinárias prestadas fora da jornada, nessas hipóteses, deve ser o de 200 horas mensais.
    3. Possibilidade de aplicação do adicional noturno sobre as horas extras laboradas no período noturno, sendo esta a melhor interpretação da Lei 2.148/77. 4. Não há que se falar em ofensa à Súmula Vinculante 37 quando a atuação do Poder Judiciário se restringe à correta aplicação da lei.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, incisos XV e XVI; 39, § 3º da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Servidor Público Estadual. 4. Remuneração. Horas extras. Base de cálculo. Incidência de adicionais sobre a hora trabalhada, exceto sobre a gratificação de complementação de vencimentos. 5. Matéria local. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Súmula 280 do STF. 6. Agravo regimental a que se nega provimento e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do NCPC, majora-se o valor da verba honorária fixada pela origem em mais 10%, observados os limites previstos nos parágrafos 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita” (ARE Nº 1.143.271/SC-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 8/4/19).
    Confiram-se, ainda, em casos análogos ao presente, os seguintes precedentes: ARE nº 1.204.898-AgR/MG, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/9/19; ARE nº 1.173.806-AgR/MG, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 22/2/19; ARE nº 1.169.167-AgR/MG, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 8/4/19. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 5 de maio de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente